Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001590-17.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais no 1003751-92.2019.8.11.0013 movida por ELIANA DO CARMO MATEUS, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança da dívida no valor de R$ 202.162,54 (duzentos e dois mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), bem como a exclusão do nome da Agravada dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que as operações foram contratadas espontaneamente pela Agravada, de forma que a cobrança dos valores pactuados é legítima.
Sustenta que a Agravada não demonstrou a probabilidade de seu direito, bem como não efetuou depósito em juízo do valor incontroverso, e por isso o indeferimento do pedido autoral é medida que se impõe.
Assevera que compete à entidade cadastral a exclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e não ao banco credor.
Afirma que as astreintes fixadas pelo Juízo a quo são desproporcionais e importam em enriquecimento ilícito da parte Agravada/autora.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo até a decisão final deste recurso. No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente comprove a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam deferido a media liminar. Além, é claro, da probabilidade de o Agravo de Instrumento ser provido.
Colhe-se do caderno eletrônico que a Agravada participou como sócia da empresa Satélite Auto Elétrica e Locadora LTDA até 10/05/2013.
Por outro lado, verifica-se que na data de 10/12/2013, após a saída da Agravada da sociedade, o banco Agravante autorizou um empréstimo à empresa Satélite Auto Elétrica no valor de R$ 199.990,00 (cento e noventa e nove mil e novecentos e noventa reais), nomeando a Agravada como avalista da obrigação, o que deu origem à inclusão indevida do nome desta nos órgãos de proteção ao crédito.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, pois o Agravante não comprovou que o contrato foi entabulado com a anuência da Agravada, haja vista que no contrato não contém sua assinatura, fato que, em tese, corrobora o alegado desconhecimento e, de conseguinte, afasta a verossimilhança das alegações em que se assenta o pedido de efeito suspensivo.
Do mesmo modo, não vislumbro perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no período de regular tramitação do recurso, principalmente por que o Agravante peticionou nos autos principais informando que já cumpriu a decisão, não havendo risco de responder pelas astreintes.
Ausentes os requisitos, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora